Tribunal: TJMT
Processo: 1017765-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
,
Agravo de Instrumento n. 1017765-52.2021.8.11.0000
Agravante:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado:
Valter Bimbato
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Civil Pública, por ele proposta em face de Valter Bimbato, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata proibição de comercializar qualquer produto florestal, ilegalmente, sob pena de aplicação multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de ser decretada a indisponibilidade de seus bens até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, serem tomadas providências para que o requerido tenha sua linha de crédito obstada e sejam suspensos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que o Auto de Infração n. 151366 constatou a prática de ilícito ambiental perpetrado pelo Agravado, em seu veículo Caminhão Mercedes Bens placa HOO-4154, Marcelândia/MT, por “Transportar madeira (lascas), sem licença válida (GF divergente) para o percurso de tempo da viagem”.
Alega que o fato de ter ocorrido o transporte ilegal de madeira significa que houve a extração ilegal de madeira, o que acarreta sérios prejuízos ao meio ambiente.
Discorre sobre a obrigação de reparar o dano e indenizar, como, também, a respeito do dano ambiental difuso.
Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para ser o Agravado compelido à obrigação de não fazer, consistente na proibição de transportar produtos florestais, além de ser decretada a indisponibilidade de bens até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, ainda, serem tomadas providências para que o requerido tenha sua linha de crédito obstada e sejam suspensos os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.
É a síntese.
Decido
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque constato que a probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, haja vista que, como bem observado pelo Magistrado singular, neste momento processual, as medidas requeridas, aparentemente, são desarrazoáveis, uma vez que a quantidade de madeira apreendida não é expressiva, além do que a Guia Florestal que o Agravado portava havia vencido no dia anterior à apreensão, ou seja a poucas horas do seu vencimento que ocorreu à 1h da madrugada.
Não há deixar de ressaltar o fato de que o Agravado apenas havia sido contratado para a realização do transporte de mercadoria.
Pelo exposto, faz-se imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.